Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705368-55.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JAQUELINE ALVES MAIA RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 35250174 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DIALETICIDADE RECURSAL. INTERESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o juiz ou o relator, no tribunal, antes de qualquer providência, oportunizar à parte suprir a irregularidade da representação, nos termos dos arts. 76 e 104 do Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico processual pátrio, em relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 3. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. 4. Não se conhece de recurso por falta de interesse recursal quando a parte sagrou-se vencedor, ex vi do artigo 996, caput, do CPC. 5. Considerando que se cuida de ação de obrigação de fazer, não há como aquilatar o valor da ordem judicial em ações da espécie, motivo pelo qual se emprega o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso da ré não conhecido. Apelo da autora desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor atribuído à causa for elevado. No aspecto, aponta ainda divergência jurisprudencial com precedentes do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031